Tribunal: CARF
Processo: 10530.002909/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002909/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.563 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CELIA CHRISTINA DA SILVA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002909/2008-23
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002909/2008-23

Relatório
À contribuinte foi notificado o lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2007, ano-calendário 2006 (fls.7 a 9), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$8.102,93, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
calculados até junho de 2008, perfazendo um crédito tributário total de R$15.205,95.
O lançamento foi motivado por dedução indevida de despesas médicas, no total de
R$29.465,20, por falta de comprovação do plano de saúde – Universidade Estadual de Feira de
Santana, por desconformidade dos recibos apresentados com as exigências do art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, bem como porque os recibos emitidos por Ana Cristina Silva
da Rocha (R$12.500,00), referentes a serviços de anestesiologia, não a identificam como
profissional habilitada à prestação.
A contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que os
documentos apresentados no curso da ação fiscal já contêm tudo o quanto solicitado pela
autoridade fiscal: as despesas declaradas como plano de saúde constam do informe de
rendimentos da fonte pagadora; os recibos comprobatórios atendem aos requisitos legais, uma
vez não informada qual exigência não fora adimplida, o que cerceia o seu direito de defesa; e o
registro da profissional Ana Cristina Silva da Rocha no órgão de classe está aposto no recibo,
ainda que não exigível pela lei. Acresce que os relatórios que acompanham os respectivos
recibos ratificam a prestação dos serviços neles indicados (fls.34 a 52). E requer a improcedência
da autuação (fls.1 a 5).
O processo fora convertido em diligência para que fosse comprovada a efetividade
dos pagamentos em favor das profissionais Ana Áurea A. O. Rodrigues, Ana Cristina Silva da
Rocha e Claudia Santos Cerqueira, tendo em vista que os valores indicados nos recibos são
expressivos, que a contribuinte possui plano de saúde, que não há identidade entre as assinaturas
de alguns recibos e do correspondente relatório, ou até mesmo entre os próprios recibos, que não
obstante a especialidade, a contribuinte vem reiteradamente declarando despesas com a mesma
anestesiologista e com a profissional com quem teria feito as punções, tanto em exercícios
anteriores como posterior ao lançamento, bem como que um tratamento odontológico não fora
confirmado pela emitente dos recibos. A contribuinte se manifesta à diligência com o documento
de fl.108.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
Mantém-se indevida a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
quando não comprovada a efetiva realização das despesas declaradas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002909/2008-23

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.400,00.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
Em atendimento à diligência a contribuinte informa que os pagamentos
efetuados a Ana Áurea A. O. Rodrigues (R$2.500,00 – fls.40/41), a Ana Cristina Silva
da Rocha (R$12.500,00 – fls.42 a 47), e a Claudia Santos Cerqueira (R$3.400,00 –
fl.52 a 54), foram todos efetuados em dinheiro, forma mais comum de pagamentos das
transações em geral, segundo afirma. Ressalta que tais despesas estão sustentadas nos
recibos e relatórios a elas correspondentes, com indicação dos profissionais
signatários, sendo, portanto, documentos idôneos (fl.108).
Não obstante o que afirma, os fatos identificados na base de dados e as
inconsistências detectadas em tais documentos, justificam a requisição de provas do
efetivo pagamento desses valores, o que fora feito da diligência realizada. A alegação
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002909/2008-23

de pagamentos em espécie não pode eximir a contribuinte da necessidade de
apresentar essas provas, mesmo porque tal alegação apenas impõe maiores dúvidas
quanto à validade dos documentos em questão, pois, ainda que afirme o contrário, não
é praxe que valores tão elevados sejam pagos em espécie.
Um recibo ou um relatório não é mais que uma declaração particular, efetiva
entre as partes, para fins de prova de quitação de débitos, mas insuficiente em si
mesma, contra terceiros, como prova do pagamento que atesta, competindo ao
interessado, em caso de dúvida, comprová-los mediante provas materiais. É o que
estabelece o art. 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifou-se).
A própria legislação tributária confere à autoridade lançadora a faculdade de
exigir, a seu critério, provas das deduções pleiteadas, como dispõe o art. 73 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR - Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
O art. 80, §1o, inciso III, do RIR, ao limitar as deduções das despesas médicas
àqueles pagamentos comprovados por recibos ou cheques nominais define
evidentemente as condições mínimas de admissibilidade da dedução. Não exclui
eventual necessidade de comprovação dos fatos "a juízo da autoridade lançadora"
(RIR, art. 73), muito menos incorpora ao recibo o poder de prova exclusivo e
suficiente.
Esse também o entendimento do acórdão no 1.458/1992 da Câmara Superior de
recursos fiscais:
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento (Acórdão CSRF/01-
1.458/1992 – DO 19/01/1995).(grifei).
Os demais recibos e/ou relatórios apresentados devem ser julgados suficientes
para comprovar despesas médicas que somam R$11.065,20 - Universidade Estadual
de Feira de Santana (R$1.415,20 – fl.34), Marcos Rossiter de Melo Costa (R$5.000,00
– fls.36 a 39), Lívia Mascarenhas Matos (R$1.850,00 – fls.48/49), e Pollyana de
Souza Siqueira Lima (R$2.800,00 – fls.50/51) - cabendo excluir o imposto
correspondente, que é de R$3.042,93, à alíquota de 27,5% da tabela progressiva anual
aplicável.
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar a
contribuinte do valor de R$3.042,93 e manter o imposto suplementar, no valor de
R$5.060,00 e a multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002909/2008-23

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital